Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720174-80.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de EVANDO SILVA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora juíza de direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal no 0747512-60.2023.8.07.0001, em que o paciente figura como acusado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, indeferiu pedido de oitiva de testemunha não arrolada. Alega o impetrante, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a instrução processual está encerrada e o feito com prazo vencido para apresentação de memoriais escritos pela Defesa. Requer, então, a suspensão liminar da ação penal em curso até o julgamento de mérito do habeas corpus. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não há constrangimento ilegal a ser sanado. A Defesa do acusado não arrolou, no momento processual próprio, a testemunha que agora pretende ouvir somente após o encerramento da instrução criminal e apresentação de memorias pelo MP com pedido de condenação. Não bastasse, o indeferimento da oitiva da pretendida testemunha ocorreu em audiência de instrução realizada em 30/01/2024, sem impugnação da defesa, que na fase do art. 402 do CPP apenas requereu prazo para a juntada de documentos. Nesse contexto, estando a decisão preclusa, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, uma vez que a marcha processual deve seguir o rito legal previsto. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR